Tribunal: TJSP
Processo: 1009007-45.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – "Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e anulatória de lançamento fiscal" de IPTU – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à necessidade de dilação probatória para verificar a destinação da área em debate, tendo em vista que a alegação principal é de

Ementa:
Embargos de declaração – "Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e anulatória de lançamento fiscal" de IPTU – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à necessidade de dilação probatória para verificar a destinação da área em debate, tendo em vista que a alegação principal é de que o bem imóvel tributado é rural, no qual incide ITR – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.